Tribunal: TJES
Processo: 0000362-15.2012.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000362-15.2012.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANNI RAMPAZZO SCHULTHAIS e outros

APELADO: FRANCISCO RICARDO SCHULTHAIS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. USUCAPIÃO DE SERVIDÃO APARENTE. USO POR TOLERÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Giovanni Rampazzo Schulthais e Rafaela Sunderhus Leppaus, visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou improcedente o pedido reconvencional formulado nos autos da Ação Possessória de Negativa de Passagem c/c Indenizatória ajuizada por Francisco Ricardo Schulthais e Verônica Maria Foeger Schulthais. Os Apelantes requeriam o reconhecimento de servidão de passagem sobre estrada localizada na propriedade dos Apelados, com a remoção de uma porteira e sua substituição por "mata-burro", alegando uso contínuo e pacífico por mais de 20 anos. A sentença rejeitou a pretensão reconvencional sob o fundamento de que o uso da via ocorreu por mera tolerância, não havendo posse qualificada nem preenchimento dos requisitos legais da usucapião de servidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os Apelantes adquiriram, por usucapião, direito real de servidão de passagem sobre estrada localizada na propriedade dos Apelados, ou se o uso da via foi realizado por mera tolerância, sem gerar direito real oponível ao proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão de passagem pode ser adquirida por usucapião somente se preenchidos os requisitos legais, especialmente o exercício de posse contínua, pacífica, com animus domini, e por período suficiente, nos termos do art. 1.379 do Código Civil.

Atos de mera permissão ou tolerância não configuram posse nem autorizam aquisição por usucapião, conforme art. 1.208 do Código Civil.

Restou comprovado nos autos que os Apelantes possuem acesso próprio à via pública, ainda que em condições menos favoráveis, afastando a possibilidade de caracterização de passagem forçada.

O conjunto probatório revela que o uso da estrada pelos Apelantes se deu por mera liberalidade dos Apelados, sem animus domini, sendo ato precário e revogável a qualquer tempo.

A existência de decisão judicial favorável a vizinho dos Apelantes, em processo distinto, não vincula o presente feito, dado que as circunstâncias fáticas não são idênticas, especialmente quanto à existência de via alternativa de acesso.

Não havendo demonstração de posse qualificada nem de sinais exteriores permanentes caracterizadores de servidão aparente, e ausente título constitutivo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aquisição de servidão de passagem por usucapião exige a demonstração de posse contínua, pacífica, com animus domini, e não se configura quando o uso da via se dá por mera tolerância do proprietário do imóvel serviente.

O uso tolerado de passagem, ainda que prolongado, não gera direito real nem proteção possessória, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil.

A existência de acesso próprio e viável à via pública afasta a caracterização de encravamento e impede a configuração de passagem forçada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.208, 1.285, 1.378 e 1.379; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, Apelação Cível n. 5003205-68.2020.8.24.0078, rel. Marcos Fey Probst, 6ª Câm. Dir. Civil, j. 23.09.2025.
TJ-SP, AC n. 1000487-17.2021.8.26.0648, rel. Francisco Giaquinto, 13ª Câm. Dir. Privado, j. 30.03.2023.
TJ-MG, AC n. 5001149-29.2021.8.13.0015, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câm. Cível, j. 20.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GIOVANNI RAMPAZZO SCHULTHAIS
e
RAFAELA SUNDERHUS LEPPAUS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação Possessória de Negativa de Passagem c/c Indenizatória ajuizada por
FRANCISCO RICARDO SCHULTHAIS
e
VERÔNICA MARIA FOEGER SCHULTHAIS
, julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pelos ora Apelantes.

Em suas razões, Id n. 10996604, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a servidão de passagem pode ser constituída pelo exercício incontestado da posse por mais de 20 anos, conforme os artigos 1.378 e 1.379 do Código Civil, e que a utilização da estrada por eles e outros vizinhos ocorre de forma contínua e pacífica por período superior a este;
(ii)
a existência de outras vias de acesso ao imóvel é irrelevante para a configuração da servidão de passagem, que não se confunde com a passagem forçada;
(iii)
em processo análogo (n. 0015159-93.2012.8.08.0056), movido por uma vizinha contra os mesmos Apelados, foi reconhecido o direito de servidão sobre a mesma estrada, com base em provas que também beneficiam os Apelantes, inclusive depoimentos que citam o uso da passagem por eles.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito de passagem livre e desembaraçada pela estrada, determinando que a porteira seja mantida apenas encostada, sem o uso de correntes e cadeados.

Contrarrazões apresentadas por
FRANCISCO RICARDO SCHULTHAIS
e
VERÔNICA MARIA FOEGER SCHULTHAIS
no Id n. 10996612, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Alegam, em síntese, que o uso da passagem pelos Apelantes se deu por mera tolerância, que os Apelantes possuem acesso próprio e independente à via pública, o qual foi por eles abandonado, e que a manutenção da porteira com cadeado é necessária para a segurança da propriedade e para evitar a fuga de animais, o que poderia causar acidentes na rodovia adjacente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GIOVANNI RAMPAZZO SCHULTHAIS
e
RAFAELA SUNDERHUS LEPPAUS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação Possessória de Negativa de Passagem c/c Indenizatória ajuizada por
FRANCISCO RICARDO SCHULTHAIS
e
VERÔNICA MARIA FOEGER SCHULTHAIS
, julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pelos ora Apelantes.

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, a lide principal foi extinta, remanescendo sob análise judicial apenas a reconvenção. Nela, os Apelantes, na qualidade de reconvintes, pleitearam o reconhecimento do direito de servidão de passagem por uma estrada que corta a propriedade dos Apelados, requerendo a remoção de uma porteira com cadeado e sua substituição por um "mata-burro", a fim de garantir o trânsito livre e desembaraçado.

Em sua defesa, os Apelados (reconvindos) sustentaram que o uso da estrada se deu por mera tolerância e que os Apelantes possuem acesso próprio e independente à via pública, o qual foi por eles abandonado.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio a r. sentença de Id n. 10996593, que julgou improcedente a pretensão reconvencional. O magistrado de primeiro grau entendeu que o uso da estrada consistiu em mero ato de tolerância, sem caracterizar servidão, e que o ajuizamento da ação principal pelos Apelados desconfigurou o requisito de exercício incontestado da posse. Ademais, ressaltou que a alegação dos Apelantes se baseava nas más condições de seu próprio acesso, o que se assemelha ao instituto da passagem forçada, cujos requisitos não foram preenchidos.

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em suma, a aquisição da servidão pelo uso contínuo e pacífico por mais de 20 anos, a irrelevância da existência de acesso alternativo para a configuração da servidão de passagem e a existência de decisão favorável em processo análogo envolvendo a mesma estrada.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 10996612, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar se os Apelantes possuem direito real de servidão de passagem sobre a estrada localizada no imóvel dos Apelados ou se o uso da via decorreu de mera tolerância destes.

Inicialmente, cumpre distinguir os institutos da passagem forçada e da servidão de passagem. A passagem forçada é um direito de vizinhança, previsto no art. 1.285 do Código Civil, que assiste ao proprietário de prédio encravado, sem acesso à via pública. Pressupõe, portanto, a necessidade e a inexistência de outra saída, decorrendo diretamente da lei.

A servidão de passagem, por sua vez, é um direito real sobre coisa alheia (art. 1.378 do CC), que visa proporcionar maior comodidade ou utilidade ao prédio dominante, não exigindo que o imóvel seja encravado. Pode ser constituída por negócio jurídico ou, no caso das servidões aparentes, pela usucapião, conforme dispõe o art. 1.379 do mesmo diploma.

No caso em tela,
é
incontroverso
que o imóvel dos Apelantes não se encontra encravado, possuindo acesso próprio à rodovia
, ainda que aleguem que este seja mais longo e esteja em piores condições. A pretensão recursal, portanto, fundamenta-se na aquisição da servidão de passagem pela usucapião, ou seja, pelo exercício contínuo e incontestado da posse por longo período.

Contudo, para que a posse prolongada de uma passagem gere o direito real de servidão, é indispensável que ela seja exercida com
animus domini
, isto é, como se o possuidor estivesse exercendo um direito próprio, e não por mera permissão ou tolerância do proprietário do imóvel serviente.

É o que dispõe o art. 1.208 do Código Civil:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Da análise detida dos autos, observo que a conclusão do juízo de origem, de que o uso da estrada se deu por mera tolerância dos Apelados, é a que melhor se coaduna com o conjunto fático-probatório. A posse sobre a passagem, condição necessária para a proteção possessória e para a aquisição por usucapião, não restou comprovada.
O fato de os Apelados permitirem, por cortesia e espírito de vizinhança, que os Apelantes transitassem por sua propriedade não tem o condão de gerar direito real.

Atos de tolerância são precários por natureza e podem ser suprimidos a qualquer tempo pelo proprietário, sem que isso configure esbulho.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CONFESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Ação confessória proposta para constituição judicial de servidão de trânsito sobre imóvel da parte ré, com averbação, a fim de permitir o acesso da parte autora aos seus imóveis . Sentença de improcedência, com condenação da parte autora em custas e honorários. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Verificar se restou comprovada servidão aparente por uso prolongado, público, contínuo e sem oposição, com sinais exteriores permanentes (art. 1 .379 do CC e Súmula 415 do STF), ou se houve mero uso por tolerância; (ii) Apurar se a existência de acesso alternativo afasta o encravamento e inviabiliza a passagem forçada; (iii) Aferir o cumprimento do ônus probatório pela parte autora e a suficiência do acervo pericial e testemunhal. III. RAZÕES DE DECIDIR:
(i) A tese de servidão aparente não se sustenta: o laudo técnico aponta inexistência de servidão instituída e de traçado visível atual ligando os imóveis, bem como a necessidade de novas intervenções -- quadro incompatível com a natureza de servidão aparente -- e a prova oral indica utilização por comodidade/tolerância, inapta a gerar proteção possessória; inaplicável, no caso, a Súmula 415 do STF;
(ii) Comprovada, por prova pericial e testemunhal, a existência de acesso alternativo viável aos imóveis da parte autora, não caracterizado o encravamento exigido para passagem forçada; (iii) A parte autora não comprovou título constitutivo nem os requisitos aquisitivos da servidão, tampouco fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), razão pela qual se mantém a improcedência . IV. DISPOSITIVO: Recurso da parte autora desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Fixados honorários recursais em R$ 1 .000,00 (art. 85, § 11, do CPC), totalizando R$ 6.000,00 em favor dos patronos da parte ré. Dispositivos citados: CC, arts . 1.378, 1.379, 1.385 e 1 .285; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência citada: TJSC, Apelação Cível n . 0011171-26.2012.8.24 .0054, rel. Haidée Denise Grin, 7ª Câm. Dir. Civil, j . 12-11-2020; TJSC, Apelação Cível n. 2014.010912-9, rel. Saul Steil, 3ª Câm . Dir. Civil, j. 01-07-2014; TJSC, Apelação Cível n. 0000820-88 .2011.8.24.0034, rel . Helio David Vieira Figueira dos Santos, 2ª Câm. de Enfrentamento de Acervos, j. 04-10-2018; TJSC, Apelação Cível n. 2011 .024491-2, rel. Trindade dos Santos, 2ª Câm. Dir. Civil, j . 23-08-2012. (TJSC, Apelação n. 5003205-68.2020 .8.24.0078, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcos Fey Probst, Sexta Câmara de Direito Civil, j . 23-09-2025). (TJ-SC - Apelação: 50032056820208240078, Relator.: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 23/09/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

Ação de reintegração de posse – Servidão de passagem não titulada e reintegração de posse de área esbulhada pelo réu, Cerceamento de defesa – Não há cerceamento de defesa quando a parte declara expressamente em audiência de justificação a desnecessidade de produção de outras provas – Preliminar rejeitada. Ação de reintegração de posse - Servidão de passagem não titulada –
Autor fazia uso de caminho que atravessava os imóveis dos réus por mera tolerância – Passagem que não gera direito por se tratar de ato de mera tolerância, como tal precário, podendo ser limitado a qualquer momento –
Imóvel do autor não encravado, possuindo outra via de acesso
– Sentença mantida
– Recurso negado. Ação de reintegração de posse – Alegado esbulho cometido pelo réu ao demarcar corredor de passagem com cercado de arame no imóvel do autor – Ocupação da área pelo requerido que decorreu de expressa autorização da arrendatária do imóvel, no exercício da posse direta que lhe foi temporariamente transmitida por força do instrumento particular de contrato de arrendamento rural celebrado com o autor – Requisitos do art. 561 do CPC e art . do CPC e art. 1.210 do CC não preenchidos – Recurso negado - Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso negado. (TJ-SP - AC: 10004871720218260648 Urupês, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 30/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - MERA TOLERÂNCIA PELO PROPRIETÁRIO - A servidão de passagem, prevista no art. 1.378 do Código Civil, constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis. Somente são suscetíveis de posse as servidões aparentes, já que apenas nelas fica evidenciado o exercício do direito, que, inclusive, pode ser adquirido por usucapião (art . 1.379, CC). Já as servidões não aparentes somente podem ser constituídas pelo registro imobiliário, visto o fato da posse não ser visível e materialmente demonstrável.
Não há de se falar de servidão de trânsito, a ensejar a aplicação da Súmula nº 415, posto que não há proteção possessória a ser exercida pelo apelante, já que nos termos do art . 1.208, do CC, os atos de mera tolerância não induzem a posse.
(TJ-MG - AC: 50011492920218130015, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 20/07/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publica
ção: 21/07/2023)

Nada obstante, o argumento de que uma sentença proferida no processo nº 0015159-93.2012.8.08.0056 teria reconhecido a servidão em favor de uma vizinha não socorre os Apelantes. Isso porque as situações fáticas não são idênticas, especialmente no que tange à existência de acesso alternativo, o que justifica soluções jurídicas diversas.

Portanto, não tendo os Apelantes se desincumbido do ônus de provar a posse qualificada sobre a passagem, e havendo fortes indícios de que o trânsito se dava por mera tolerância dos Apelados, a improcedência do pedido reconvencional era medida de rigor, não merecendo reparos a r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
GIOVANNI RAMPAZZO SCHULTHAIS
e
RAFAELA SUNDERHUS LEPPAUS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento), fixando-a em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar